Tribunal: TJDFT
Processo: 0737837-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS DEFINITIVOS. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Consoante o do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
2. A omissão que autoriza a oposição de Embargos de Declaração refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
3. Não há que se falar na ocorrência de omissão, quando as questões trazidas no recurso de Embargos de Declaração foram todas satisfatoriamente apreciadas no acórdão recorrido.
4. Dos embargos opostos, observa-se que os argumentos alinhavados apresentam nítido interesse de reexame de questões já enfrentadas e superadas no v. acórdão, o que, por certo, não se adequa ao rito dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.